Tribunal: TJDFT
Processo: 0721665-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721665-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA RODRIGUES QUEIROZ, MARGARETH RODRIGUES LOBATO, ZUMEIG RODRIGUES SCHMITT AGRAVADO: MANOEL RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARGARETH RODRIGUES LOBATO E OUTRAS contra decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF que, nos autos do inventário, rejeitou a impugnação das agravantes e determinou que as herdeiras, ora agravantes, tragam aos autos os frutos (aluguel de torre de transmissão), na forma do art. 2.020 do Código Civil - CC, sob pena de sonegados (art. 1.992 do CC) (ID 194429455, autos originais). Em suas razões, as agravantes sustentam que: 1) há violação ao art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, porque deveria ter sido intimadas para se manifestarem quanto à alegação do agravado de que teriam permitido a instalação de torre de transmissão, no imóvel objeto de partilha entre as partes, e receberiam aluguel por isso; 2) o direito real de habitação não pode ser reconhecido em face do imóvel ser público; pelo fato do agravado, pai das agravantes, viver em união estável, bem como por haver multiplicidade de casas na chácara a ser partilhada. Requerem o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 59603228/29). Efeito suspensivo indeferido (ID 59750115). Contrarrazões apresentadas (ID 60416891). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 19/07/2024, foi proferida sentença nos autos de origem, que homologou o esboço de partilha com a retificação (ID 61796864). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)" grifou-se Registre-se ainda julgado deste Tribunal em caso semelhante: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Tendo sido proferida sentença de mérito no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento sequer pleiteou efeitos suspensivos ou que a sentença extintiva sequer foi questionada à origem, ainda mais patente a perda de interesse processual. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1687859, 07047149220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023.)" grifou-se Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. À Secretaria para retirar o processo de pauta de julgamento. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator